Tribunal: TJPA
Processo: 0000445-43.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000445-43.2018.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. DEFESA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, julgou procedente o pedido de honorários advocatícios nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida por JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS.

O Estado do Pará comparece perante o Egrégio Pretório pugnando a reforma da decisão com a sentença na parte que trata da condenação em honorários advocatícios.

Alega que existindo Defensoria Pública na comarca de referência, o Estado não deve ser responsabilizado para arcar com a verba honorária do defensor dativo indicado pelo juízo.

Aduz que tanto a nomeação do defensor ativo foi indevida, como falta causalidade à condenação em pagamento das verbas honorárias do referido.

Sustenta ainda que, caso este juízo decida pelo pagamento de qualquer valor neste processo, por claramente existir defensor público na comarca, deve esse ônus ser suportado pela Defensoria Pública do Estado.

Por derradeiro, requer que em caso de procedência da ação, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando a incidência de juros de mora apenhas a partir da citação e correção monetária somente depois da fixação do valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões conforme id nº 2478714, oportunidade em que a parte apelada requereu o não provimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença tal como lançada nos autos.

Manifestação do Ministério Público de Num. 3204964 - Pág. 01/02 pela desnecessidade de sua intervenção, nos moldes do art. 5º, da Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 178 do CPC/2015.

É o relatório, em apertada síntese.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

O Estado do Pará alega que não foi chamado a se manifestar nos autos originais sobre o fato do acusado/assistido ser realmente pobre, além de argumentar a desnecessidade de nomeação de defensor dativo ante a presença da Defensoria Pública na Comarca. Por fim, impugna a aplicação indevida dos consectários legais de juros de mora e atualização monetária.

Pois bem. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis: “Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da
Defensoria Pública
no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação de que foi nomeado pelo Juízo da Comarca e que atuou como defensor dativo no processo nº
0001458-87.2012.814.0124, em trâmite no Juízo da Vara única de São Domingos do Araguaia, na defesa de Josivaldo Rocha Leão, devidamente comprovado através dos documentos de Num. 2478706 - Pág. 8/13 e Num. 2478706 - Pág. 17.

Dessa forma resta evidente que o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis”. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; DJe 03/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis” (AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE
DEFENSORIA PÚBLICA
NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a
defensor dativo
quando, na comarca, não houver
defensoria pública
. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO
DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE
COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DEFENSOR
PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM – NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE
DEFENSOR DATIVO
– DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINARES. (...). 1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa. 1. MÉRITO. 1.1. Admite-se a nomeação de
defensor dativo
nas comarcas onde não existe
Defensoria

Pública
em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de
defensor
público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao
defensor dativo
se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da
Defensoria Pública
. (...)” (Acórdão nº 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AO
DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE
DEFENSORIA PÚBLICA
NA COMARCA DE IRITUIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA
DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do
defensor dativo
, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao
defensor
nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver
defensoria pública
instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. 2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de
defensor dativo
são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado
dativo
nomeado na hipótese de não existir
Defensoria Pública
no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB(...)” (869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, DJe 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado na ação acima citada como defensor dativo nomeado, visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais, bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do defensor dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública ou da subseção da OAB, para atuar nos feitos, também não merece acolhimento, visto que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente, presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

Logo, tanto a falta do serviço de assistência judiciária gratuita, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo, a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

O Apelante defende, ainda, que a Defensoria Pública que deve arcar com o pagamento devido a título de verbas honorárias ao apelado, vez que teria autonomia financeira e organizacional para tanto.

Da mesma forma, não assiste razão o recorrente neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a Defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há Defensoria Pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...) PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE(...) 12-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado cdativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará(...)” (Acórdão nº 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DJe 2020-02-28).

No mesmo sentido, no que toca à matéria discutida nos autos, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROFISSIONAL NOMEADO COMO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO - IRDR Nº 1.0000.16.032808-4/002 - APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947 - RECURSO NÃO PROVIDO. Acerca da fixação de honorários de advogado dativo, consoante entendimento pacificado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.0000.16.032808-4/002 (tema nº 26), "é incabível a aplicação retroativa das tabelas que dispõem sobre honorários devidos ao advogado dativo, seja a que foi revogada, decorrente do convênio outrora firmado entre a AGE/MG, TJMG e a OAB/MG, ou a que se encontra em vigor, elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, pena de violação ao instituto da coisa julgada". Assim, a fixação dos honorários pelas nomeações anteriores à vigência do Termo de Cooperação firmado entre o TJMG, AGE/MG e OAB/MG, deve observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil.

Quanto aos juros de mora, tendo em vista que a condenação ora discutida, não se fere a verba tributária, mas sim alimentícia, por se tratar de honorários advocatícios cobrados em face da Fazenda Pública, os juros moratórios devem incidir, a
partir da citação, em conformidade com o índice aplicado à caderneta de poupança, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97
, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, c/c a Lei n. 12.703/12, tendo em vista que o
STF, julgou constitucional o referido dispositivo legal que utiliza o índice de poupança para a aplicação dos juros moratórios
.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal

Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009
. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Já quanto a correção monetária, o referido dispositivo legal Art. 1º-F da Lei nº 9.494/9 (índice da caderneta de poupança) não deve ser aplicado para a atualização do débito, em virtude de ter sido declarado sua inconstitucionalidade para a referida correção, eis que o STF considera que o índice da caderneta de poupança é inidôneo para alcançar a variação de preços. Portanto, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada débito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947/SE.

Veja-se a Tese fixada pelo STF nesse sentido

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Sendo assim, correta a Sentença recorrida quando determinou que a aplicação da correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E.

Por fim, por não vislumbrar nos autos, elementos que evidencie que a condição econômica do autor, ora apelado, é capaz de elidir a presunção de hipossuficiência econômica no que tange as custas processuais e possíveis ônus de sucumbência, conforme disposta § 3º do art. 98 do CPC, mantenho a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter a Sentença. Sem honorários, consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas à Apelante.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022